Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-82.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703285-82.2019.8.07.0014 RECORRENTE: DANILO FAGUNDES MARQUES RECORRIDOS: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, SAM TECH ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO OU SERVIÇO. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilização pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem. 2. A legislação consumerista diferencia a ocorrência da prescrição e da decadência nas diferentes hipóteses de responsabilidade do fornecedor: se decorrente de fato do serviço ou produto a pretensão indenizatória prescreverá em 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27); se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26). 3. O reconhecimento da decadência não influi no pedido de reparação pelos danos morais, atinge apenas a pretensão de devolução da quantia paga pelo aparelho celular. 4. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, é incapaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, ambos do Código Civil, 1o, inciso III, e 5o, inciso V, ambos da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, haver demonstrado nos autos “o grande abalo moral que sofreu” em decorrência da conduta das ora recorridas, que deixaram de efetuar o conserto satisfatório ou de fornecer outro aparelho de telefone celular, privando-o, assim,“de receber informações úteis e necessárias à sua atividade comercial, sendo impedido de contatar com seus clientes e fornecedores”. A recorrida SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI, OAB/MG 139.387 (ID 34526766 - Pág. 6). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, ambos do CDC, 186 e 927, ambos do CC, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 1825978/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso V, ambos da Constituição Federal, pois o entendimento da Corte Superior é no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo subscritor das contrarrazões oferecidas pela SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, tendo em vista o acordo firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029